Tribunal: TJES
Processo: 5000348-24.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000348-24.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO SANTOS CORREA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VENDA CASADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual a parte autora pretende a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, o afastamento de encargos moratórios supostamente abusivos, a declaração de ilegalidade de tarifas bancárias, a nulidade da contratação de seguro prestamista e o reconhecimento de violação ao dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva por superar a média de mercado; (ii) estabelecer se há cobrança ilegal de encargos moratórios cumulados ou comissão de permanência velada; (iii) determinar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato; (iv) verificar se a contratação de seguro prestamista configura venda casada; e (v) analisar se houve violação ao dever de informação quanto à capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado não implica, por si só, abusividade, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto, inexistindo demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

4. Os encargos moratórios previstos (juros remuneratórios, juros de mora e multa) não configuram ilegalidade quando não há previsão de comissão de permanência, sendo lícita sua cobrança isolada e com naturezas jurídicas distintas.

5. A tarifa de cadastro é válida quando pactuada no início da relação contratual e não demonstrada desproporcionalidade em relação ao mercado.

6. A cobrança de tarifa de avaliação do bem e de registro de contrato é legítima quando há previsão contratual e comprovação da efetiva prestação do serviço, evidenciada por laudo de vistoria e registro do gravame no órgão competente.

7. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando demonstrada sua facultatividade e ausência de imposição ou restrição à escolha do consumidor.

8. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a indicação das taxas mensal e anual, sem necessidade de explicitação da taxa diária, em conformidade com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A discrepância entre a taxa de juros contratada e a média de mercado não caracteriza, isoladamente, abusividade.

2. É lícita a cobrança de encargos moratórios quando não cumulados com comissão de permanência.

3. São válidas as tarifas bancárias quando previstas contratualmente e comprovada a prestação dos serviços.

4. O seguro prestamista não configura venda casada quando sua contratação é facultativa e formalizada de modo autônomo.

5. A indicação das taxas mensal e anual supre o dever de informação quanto à capitalização de juros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Bruno Santos Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente “
ação revisional de contrato de financiamento
” ajuizada em face de
Banco Safra S/A
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
a taxa de juros remuneratórios contratada (1,75% a.m. e 23,20% a.a.) revela-se superior à média registrada pelo Banco Central à época da contratação (1,46% a.m. e 18,97% a.a.) e, por isso, deve prevalecer o limite de mercado para garantir o equilíbrio contratual;
(ii)
a incidência de comissão de permanência ocorre de forma velada, uma vez que os encargos moratórios (multa de 2%, juros moratórios de 8,74% e juros remuneratórios de 1,75%) são cobrados de forma desproporcional e cumulada, configurando
bis in idem
e afrontando a Súmula 30/STJ;
(iii)
as tarifas de cadastro (R$ 870,00), avaliação do bem (R$ 150,00) e registro de contrato (R$ 350,84) são ilegais por não ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação dos serviços e por beneficiarem exclusivamente o banco apelado;
(iv)
a contratação do seguro prestamista (R$ 800,00) configura venda casada, que constitui prática vedada pelo art. 51, VIII, do Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento firmado no Tema 972/STJ, haja vista ter sido compelido a contratar produto estranho ao financiamento; e
(v)
houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, haja vista que, apesar de o contrato prever capitalização diária, não houve a indicação expressa do percentual da taxa de juros diária na cédula de crédito bancário, impedindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Colegiado, daí porque avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

1. Taxas de juros remuneratórios

Como dito, alega o apelante que a taxa de juros remuneratórios contratada (1,75% a.m. e 23,20% a.a.) revela-se superior à média registrada pelo Banco Central à época da contratação (1,46% a.m. e 18,97% a.a.) e, por isso, deve prevalecer o limite de mercado para garantir o equilíbrio contratual.

Pois bem. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973, de que “
em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade dos juros remuneratórios praticados
” (STJ, 2ª Seção, REsp nº 1112879/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010), não estabelecendo diferenciação entre a contratação por pessoa física ou jurídica.

Nesse julgamento, ainda no que se refere à taxa de juros remuneratórios, a Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que:

1
)
em toda e qualquer hipótese, será possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados; e

2
)
nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, deve ser consignado no instrumento o montante dos juros remuneratórios praticados; ausente a fixação da taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Súmula 530/STJ).

Trata-se de julgamento emblemático que passou a nortear o julgamento das questões relacionadas à cobrança de juros remuneratórios em operações financeiras, orientando no sentido de que seja averiguada,
casuisticamente
, a eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando constatado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Não desconheço recente orientação do Superior Tribunal de Justiça de que
(i)
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso;
(ii)
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco; e
(iii)
foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Reafirmando o decidido no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, orientou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação
1
.

No multimencionado REsp nº 1.061.530/RS, assim consignou a eminente Ministra Relatora em seu voto, iniciando por um histórico dos precedentes acerca da matéria:

“(...) a jurisprudência 'tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (...) ao dobro (...) ou ao triplo (...) da média.
Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque
,
o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais
. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial,
mas cabe somente ao juiz,

no exame das peculiaridades do caso concreto
, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.'” (destaquei)

Mais adiante em seu judicioso voto, a eminente Ministra concluiu que, em sendo constatada a abusividade, deveria ser mantida a solução de se aplicar a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil, porquanto “
coloca o contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável segundo as próprias práticas do mercado
”, sendo então franqueada a possibilidade de o juiz “
de acordo com seu livre convencimento racional,
indicar outro patamar mais adequado para os juros
, segundo as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo
”.

Na espécie, entendeu a juíza sentenciante não se caracterizar onerosidade excessiva ao consumidor ao serem estipuladas taxas de juros remuneratórios de 1,75% a.m. e de 23,20 a.a., com o que concordo após detida análise, na página eletrônica do BACEN, das taxas médias praticadas à época da contratação.

Isso porque, ao confrontarmos a taxa efetivamente contratada pelo apelante, com a média de mercado (1,46% a.m.), verifica-se que o encargo pactuado situa-se abaixo do limite de abusividade reconhecido pela jurisprudência dos tribunais, de modo que a variação constatada reflete apenas a margem de risco e o spread bancário inerentes à operação, não configurando lesividade ou desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, art. 51, IV).

2.
Incidência de encargos moratórios

Em seguida, alega o apelante que a incidência de comissão de permanência ocorre de forma velada, uma vez que os encargos moratórios (multa de 2%, juros de mora de 8,74% e juros remuneratórios de 1,75%) são cobrados de forma desproporcional e cumulada, configurando
bis in idem
e afrontando a Súmula 30/STJ.

Diferente do que sustenta o apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula nº 472, não veda a cobrança de encargos moratórios; o que se proíbe é a cumulação da comissão de permanência com os demais encargos (juros remuneratórios, moratórios e multa).

In casu
, a análise da Cédula de Crédito Bancário acostada aos autos revela que a instituição financeira não previu a cobrança de comissão de permanência, porquanto optou, em caso de inadimplemento, pela incidência isolada de:
(a)
juros remuneratórios à taxa pactuada para a normalidade;
(b)
juros de mora; e
(c)
multa contratual.

Logo, não há qualquer ilegalidade em tal proceder, já que tais encargos têm naturezas jurídicas distintas: os juros remuneratórios compensam o capital, os moratórios punem o atraso e a multa atua como sanção pecuniária pelo descumprimento do pacto.

Carece de lastro probatório a argumentação de que haveria cobrança de uma “comissão velada”, porquanto seria necessário, para tal caracterização, a demonstração de que a soma dos encargos previstos extrapola a taxa de juros remuneratórios pactuada ao ser somada aos encargos moratórios legais ou, que haveria um quarto encargo camuflado sob outra nomenclatura.

De igual forma, é impertinente a invocação da Súmula nº 30/STJ no sentido de que “
A comissão de permanência e a correção monetária são incalculáveis
”, uma vez que o contrato prevê parcelas fixas, onde a correção monetária já está embutida no cálculo financeiro pré-fixado, não havendo incidência autônoma de indexador que justifique o pleito.

No que se refere aos juros moratórios de 8,74% mencionados pelo apelante, há de se observar que, se computados no patamar anual (como comumente se verifica em contratos dessa espécie), situar-se-ão abaixo do limite legal de 1% ao mês (12% a.a.) e, caso sejam mensais, haveria abusividade, contudo, nada restou demonstrado nesse sentido.

3. Cobrança de tarifas

Alega o apelante que as tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato são ilegais por não ter a instituição financeira comprovado a efetiva prestação dos serviços e por beneficiarem exclusivamente o banco apelado.

A começar pela
Tarifa de Cadastro
, sabe-se que, em conformidade com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp’s nº 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (Tema 566), é legítima a cobrança dessa tarifa desde que pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em tela, a Cédula de Crédito Bancário formalizou a abertura de crédito para a aquisição do veículo, caracterizando o início da relação contratual específica, de modo que o valor questionado pelo apelante (R$ 870,00) não se revela desproporcional ou flagrantemente superior à média de mercado para operações similares à época (mês novembro/2020).

Quanto à
Tarifa de Avaliação do Bem
, a controvérsia deve ser resolvida à luz do Tema Repetitivo 958/STJ (REsp nº 1.578.553/SP), quando foi estabelecido que a validade desta cobrança está condicionada à:
(a)
previsão contratual e
(b)
efetiva prestação do serviço.

Da análise dos autos, verifico que o apelado logrou êxito em comprovar a materialidade do serviço, porquanto consta Laudo de Avaliação/Termo de Vistoria do veículo objeto da garantia, contendo a descrição técnica, estado de conservação e o valor de mercado apurado.

A meu ver, a existência desse documento afasta a alegação de cobrança sem lastro, por ter sido demonstrado que o banco efetivamente avaliou o bem que garantiria o contrato, sendo legítima a transferência desse custo ao consumidor, conforme previsto no contrato, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

No que se refere à
Tarifa de Registro de Contrato
, aplica-se raciocínio análogo ao ponto anterior (Tema 958/STJ), ou seja, a validade da cobrança depende da comprovação do registro da garantia (alienação fiduciária) perante o órgão de trânsito competente (DETRAN), ônus este que incumbe à instituição financeira.

Na hipótese vertente, a prova da prestação do serviço é inequívoca e decorre da própria natureza do gravame anotado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do apelante, levando em conta que o registro do contrato no sistema nacional de gravames é providência indispensável para a constituição da propriedade resolúvel e para a eficácia do negócio perante terceiros.

Descabe falar em “venda casada”, não se caracterizando a hipótese do art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor
2
, haja vista que o registro do contrato não é um serviço autônomo e desvinculado, mas uma providência inerente e essencial à própria natureza do negócio jurídico de financiamento com garantia de alienação fiduciária. A bem da verdade, trata-se de medida que visa dar publicidade e eficácia à garantia perante terceiros, sendo de interesse de ambas as partes, especialmente do credor, que concede o crédito.

Por sua vez, o valor cobrado (R$ 350,84) guarda estrita correlação com as taxas cartorárias e/ou operacionais de registro vigentes no Estado do Espírito Santo, não se identificando abusividade.

4. Seguro prestamista

De acordo com o apelante, a contratação do seguro prestamista (R$ 800,00) configura venda casada, que constitui prática vedada pelo art. 51, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e pelo entendimento firmado no Tema 972/STJ, haja vista ter sido compelido a contratar produto estranho ao financiamento.

Também estou a rejeitar tal argumento, em conformidade com o que restou decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 972, sob o rito dos recursos especiais representativos de controvérsia.

Em tal julgamento, foi consolidado o entendimento de que, em contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Portanto, a abusividade não reside na oferta do produto securitário – que possui finalidade legítima de garantir a liquidação da dívida em eventos de sinistro – mas na imposição do serviço e na limitação da liberdade de escolha da seguradora.

Da conferência do arcabouço probatório, verifico que o apelado demonstrou que a contratação do seguro não ocorreu de forma automática ou indissociável do financiamento, por constar dos autos proposta de adesão ao seguro devidamente assinada pelo apelante, em instrumento apartado à Cédula de Crédito Bancário e tal documento consigna a natureza facultativa da proteção financeira, permitindo ao consumidor optar pela contratação ou decliná-la.

Nesse cenário, carece de suporte fático o argumento do apelante de que foi “compelido” ao negócio, sendo certo que, para a caracterização da venda casada (CDC, art. 39, I), é imperativa a prova de que a concessão do crédito foi condicionada à aquisição do seguro ou que houve impedimento para a busca de outra seguradora no mercado.

Como dito, inexiste evidência de vício de consentimento ou de negativa da instituição em aceitar apólice diversa e, a meu ver, a presença da rubrica no quadro resumo do contrato, acompanhada de termo de adesão específico assinado, indica exercício da autonomia da vontade.

5. Dever de informação

Por fim, alega o apelante que houve violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, haja vista que, apesar de o contrato prever capitalização diária, não houve a indicação expressa do percentual da taxa de juros diária na cédula de crédito bancário, impedindo o controle prévio dos encargos pelo consumidor.

A tese do apelante de que a validade da capitalização diária dependeria da expressão numérica da taxa diária não encontra amparo no entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Por meio das Súmulas nº 539 e 541, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é, por si só, suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando pactuação expressa e clara da capitalização de juros.

No caso vertente, o contrato estipula taxa mensal de 1,75% e anual de 23,20% e, como o produto da taxa mensal por doze (21%) é inferior à taxa anual (23,20%), a capitalização de juros foi devidamente informada ao consumidor, em estrita observância ao dever de transparência.

A jurisprudência dos tribunais orienta-se no sentido de que a especificação das taxas mensal e anual já cumpre a função de informar o custo efetivo total da operação e, exigir a indicação da taxa diária, configuraria um formalismo excessivo e desnecessário para a compreensão do encargo pelo homem médio.

Dessa forma, uma vez que o consumidor foi cientificado das taxas mensal e anual, bem como da periodicidade da capitalização, não havendo que se falar em “cláusula surpresa” ou omissão dolosa.

6. Dispositivo e ônus sucumbenciais

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
5
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais –
os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa – devendo, todavia, permanecer suspensa a sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________

1
STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1493171/RS, rel. Min. Raul Araújo, relª. P/ acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021

2
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)